Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, dessa forma, não havendo comprovação suficiente da probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a alegada culpa das Empresas Requeridas no desfazimento do negócio jurídico que fora firmado entre as partes, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Agravo de Instrumento desprovido.